Tribunal: TJMT
Processo: 1046968-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046968-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), EK AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 08.595.039/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA No 380/STJ. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, diante do inadimplemento contratual. A agravante sustenta a existência de ação revisional previamente ajuizada, na qual discute a abusividade dos juros e requer autorização para depósito do valor incontroverso, alegando que tal circunstância afastaria a mora e impediria a medida liminar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969; e (ii) o ajuizamento prévio de ação revisional, com alegação de encargos abusivos, é apto a obstar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A comprovação da mora, para fins de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Demonstrado o envio da correspondência com aviso de recebimento ao endereço contratual, resta atendido o requisito do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

O inadimplemento da parcela vencida revela-se incontroverso, sendo a notificação formal requisito adicional de procedibilidade, já cumprido pela credora.

O simples ajuizamento de ação revisional não elide a mora do devedor, tampouco impede o manejo da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 380/STJ, ainda que haja discussão acerca de eventual abusividade dos encargos contratuais.

Em relações contratuais sinalagmáticas, a boa-fé objetiva impõe a preservação das legítimas expectativas das partes, não sendo possível obstar a tutela possessória do credor fiduciário quando presentes os pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor. 2. O ajuizamento de ação revisional, ainda que anterior à busca e apreensão, não afasta a mora nem impede o deferimento da medida liminar, nos termos da Súmula no 380/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.343.491/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 10.06.2019; Súmula no 380/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EK AUTO CENTER LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Número Único 1115017-87.2025.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária (cf. Id. no 215626940 dos autos de origem).

A agravante alega que, antes mesmo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, havia proposto Ação Revisional (no 1085191-16.2025.8.11.0041) perante o mesmo Juízo, na qual questiona a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato (2,24% ao mês - 30,45% ao ano), que seriam superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações equivalentes.

Sustenta que na ação revisional, ajuizada em 28/08/2025, requereu tutela de urgência para autorização de depósito judicial do valor incontroverso das parcelas (R$ 1.362,08), em substituição ao valor cobrado (R$ 1.632,17), bem como o reconhecimento de saldo em seu favor decorrente das parcelas já pagas com juros abusivos.

Argumenta que, apesar da existência da ação revisional anterior, o magistrado deferiu a liminar de busca e apreensão sem considerar a discussão judicial prévia sobre a legalidade dos encargos e o valor efetivamente exigível, ignorando que a própria mora está controvertida.

Afirma que a manutenção da decisão agravada causará dano grave e de difícil reparação, pois a retirada do veículo afetará diretamente sua atividade empresarial.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar o cumprimento da liminar de busca e apreensão e, caso já cumprida, determinar a restituição da posse do veículo mediante termo de fiel depositário. Subsidiariamente, pede a suspensão do curso da ação de busca e apreensão até a apreciação da tutela de urgência na ação revisional (cf. Id. no 338001890).

A decisão vinculada ao Id. no 338494884 admitiu o agravo por instrumento e indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 344192375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ há muito consolidou o entendimento de que, “
para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015 - destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

No caso, o documento vinculado ao Id. no 215045396, mostra que no dia 07/07/2025, a credora providenciou o envio de notificação formal, por meio de carta com AR, para o endereço contratual da devedora/agravante, a saber “rua Barão de Melgaço, 870, Porto, Cuiabá-MT, 78025-300”, e, conforme se vê o AR foi recebido em 08/07/2025. Ademais, cumpre registrar que desnecessário que a notificação seja recebida (e assinada) pelo próprio devedor, bastando, apenas, para tal finalidade, que a correspondência seja encaminhada para o endereço indicado no contrato, exatamente como se deu no caso em análise.

Logo, ao menos em cognição sumária, conforme o entendimento jurisprudencial acima sublinhado, está satisfatoriamente comprovado o atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, doDecreto-Lei no 911/69.

Ademais, cuidando-se de relação negocial sinalagmática, devem ser resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pela devedora/agravante de que adimpliria regularmente as parcelas pactuadas na avença e que poderia ser encontrado no endereço que ela mesma indicou à credora no momento da formação do pacto, as correspondências/notificações serão (sempre) consideradas como validamente recebidas, ainda que por mera presunção, quando encaminhadas para o endereço fornecido à credora, sendo, pois, prescindível a assinatura do próprio contratante.

Não bastasse, verifica-se dos documentos que instruem a peça inicial, com destaque para o documento vinculado ao Id. no 215045397, que a agravante está inadimplente desde a parcela com vencimento em 28/02/2025, fato incontroverso e que prescinde de comprovação pela credora para fins de cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 2o, §2o, doDecreto-Lei no 911/69, até mesmo porque, obviamente, a agravante tem plena ciência do momento em que deixou de adimplir as parcelas livremente assumidas.

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se da credora reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao devedor inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora da devedora/agravante através da notificação encaminhada pela credora para o endereço constante do contrato.

Destaco, por fim, que o mero ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor (STJ, Súmula 380), nem mesmo quando há reconhecimento de eventual abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), inexistindo motivos para se obstar o ajuizamento da ação de busca e apreensão quando há parcelas em atraso.

Ante todo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026